Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719458-03.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL EMBARGADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL, contra o acórdão de ID 52476701. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52928560. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 14:47:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador